Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. ÓTICA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE EXAME. VÍCIO DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO. MERA DISCORDÂNCIA. DESVIOS AUSENTES.
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
2. A negativa desta egrégia Turma de exame da matéria sob a ótica do recorrente não significa a existência de vício no julgamento a admitir o acolhimento de aclaratórios.
3. Ante a constatação de que o inconformismo suscitado em sede de aclaratórios já foi objeto de análise pelo Colegiado, inadmissível que a mera discordância com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
4. Embargos de declaração não providos.